Tribunal: TJMT
Processo: 1028649-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028649-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CDA VÁLIDA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN PREENCHIDOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS OBERVADOS NA FIXAÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, com base nos elementos constantes dos autos, considera suficientes as provas documentais para o julgamento da causa, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

2.

A multa aplicada pelo PROCON seguiu o devido processo legal administrativo, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando devidamente fundamentada nos termos das normas consumeristas.

3.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal, , traz em seu bojo a origem e a natureza da dívida (não-tributária), especificando, de forma precisa, os dispositivos legais embasadores da reprimenda pecuniária aplicada, de modo que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4
.

O valor da multa foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o porte da empresa e a reincidência na prática de infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA S.A.,
contra sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, proferida pela
MMa. Juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução Fiscal no 1028649-80.2022.8.11.0041,

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razões recursais, a concessionária levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova oral, com que objetivava comprovar a regularidade da cobrança realizada a título de recuperação de receita, reclamada pelo consumidor.

No mérito, sustenta a nulidade da CDA executada, por ausência de indicação da motivação, em inobservância dos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional c/c art. 2o, §5o, da Lei n. 6830/80
.

Alega a insubsistência do crédito executado, uma vez que a multa foi aplicada sem que houvesse a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços, na medida em que a empresa demonstrou, na esfera administrativa, a legalidade dos procedimentos adotados na unidade consumidora, informando que a fatura, objeto de reclamação administrativa, decorreu de recuperação de consumo e foi apurada na forma da normatização em vigor, respeitando o consumo padrão do consumidor.

Assevera que a imposição da multa administrativa é indevida, uma vez que revela punição ao exercício regular de direito, enfatizando a ausência de conduta abusiva (CDC, art. 39, V), autorizadora da aplicação da penalidade, conforme pretendido pelo PROCON.

Sustenta que o valor da multa se revela irrazoável e desproporcional, tendo sido fixado em desobediência aos critérios estabelecidos no caput do art. 57 do CDC.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar, a fim de que a sentença seja anulada, e, no mérito, pela reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade da reprimenda aplicada ou, subsidiariamente, pela sua redução.

As contrarrazões vieram ao id. 201453171.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de produção da prova oral requerida, não merece acolhida.

Como se sabe, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo ao julgador indeferir aquelas que se revelarem inúteis para o deslinde da controvérsia, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção da prova oral, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, estando a demanda municiada com cópia dos autos do processo administrativo instaurado junto ao PROCON (id. 194981406), em que foi carreado todo o acervo documental revelador das medidas adotadas pela concessionária apelante, por ocasião da constatação da irregularidade registrada na unidade consumidora, inexiste motivo justificador para a produção da prova oral, com que a recorrente objetivava, justamente, fazer prova da regularidade do procedimento adotado.

Nesse passo, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, restou evidenciada a desnecessidade da produção da prova perseguida, de modo a afastar o propalado cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
MMa. Juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução Fiscal no 1028649-80.2022.8.11.0041,

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Relativamente ao mérito, infere-se que a concessionária apelante opôs estes embargos à execução, visando o reconhecimento da nulidade da CDA, por ausência de indicação da motivação, alegando violação aos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional c/c art. 2o, §5o, da Lei n. 6830/80; à anulação do ato administrativo de imposição de multa, resultante do julgamento do Processo Administrativo no 51.001.001.19-0009286, no valor de
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa no 2022113486, embasadora do feito constritivo, ou, subsidiariamente, à redução do valor da reprimenda aplicada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ab initio
, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, sendo defeso ao Poder Judiciário se imiscuir na conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.
(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido.
(N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.
(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Com relação à aventada nulidade do CDA executada, por ausência de indicação da motivação, de igual modo, não prospera.

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial, munido de certeza, liquidez e exigibilidade, além da presunção de veracidade quanto às informações ali consignadas, cujos atributos somente são passíveis de afastamento mediante prova robusta em sentido contrário.

Essa é a dicção do artigo 3o da Lei 6.830/80:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Por sua vez, o art. 202 do CTN, que encontra reprodução na norma do art. 2o, §5o, da LEF, estabelece os requisitos necessários para eficácia e validade da CDA, vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

No caso específico em exame, infere-se que a CDA de n.o 2022113486, acostada ao id. 194981405 - Pág. 6, traz em seu bojo a origem e a natureza da dívida (não-tributária), especificando, de forma precisa, os dispositivos legais embasadores da reprimenda pecuniária aplicada, nos seguintes termos:

“Infração:
9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC.

Descrição Infração:
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento:
DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar:
FATO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; COBRANÇA INDEVIDA.

INFRAÇÃO: ART. 6, INCISO III; ART. 22, § ÚNICO, TODOS DA LEI 8.078/90.

PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA.”

Logo, não há que se cogitar da nulidade do título, por ausência de indicação da motivação.

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 80.000,00) aplicada verifico que o valor fixados não se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

À propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante, devendo ser mantida no valor fixado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024